Tribunal: TJBA
Processo: 0018791-46.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0018791-46.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Carolina dos Santos Rampini

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-TRANSPORTE A POLICIAL MILITAR. IRDR. PRECEDENTE VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em mandado de segurança que reconheceu o direito de policial militar ao recebimento de auxílio-transporte, nos termos de tese firmada em IRDR, alegando omissão, contradição e obscuridade quanto à gratuidade de transporte, ao critério de cálculo do benefício e à sua natureza jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição quanto à alegação de gratuidade de transporte e eventual enriquecimento sem causa; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto ao critério de cálculo do auxílio-transporte, especialmente o desconto de 6% previsto em decreto estadual; (iii) determinar se houve omissão quanto à natureza jurídica do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trânsito em julgado do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 torna definitiva e vinculante a tese jurídica aplicada, afastando a necessidade de sobrestamento e impondo sua observância obrigatória.

A decisão embargada aplica corretamente a tese do IRDR ao reconhecer o direito ao auxílio-transporte, afastando a alegação de enriquecimento sem causa, pois não se comprova a efetiva fruição de gratuidade e as vantagens possuem naturezas jurídicas distintas.

O acórdão já contempla expressamente o critério de cálculo do benefício conforme o art. 3º do Decreto Estadual nº 6.192/1997, inexistindo omissão quanto ao desconto de 6% do vencimento básico.

A natureza jurídica não remuneratória do auxílio-transporte decorre diretamente da aplicação integral do Decreto nº 6.192/1997, especialmente de seu art. 4º, não havendo necessidade de manifestação adicional.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido com base em precedente vinculante, inexistindo vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
EMBARGOS REJEITADOS

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
0018791-46.2016.8.05.0000
, em que figuram como Embargada Carolina dos Santos Rampini e como Embargante ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça